Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807821-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, movido em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA contra Acórdão que manteve a decisão monocrática desta relatora o qual

deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A, alegando que foi lavrado contra si Auto de Infração nº 016/2013, em razão de supostos despejo ou emissão de efluente ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causando poluição na água do igarapé Curuperé, bem como no solo e vegetação em torno do igarapé, afirmado que os Autos de Infração configura medida excessiva, uma vez que, não teria praticado as ações a si imputadas, requerendo a concessão da tutela para suspensão dos efeitos do Auto de Infração.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, houve o deferimento do pedido de tutela formulado pelo autor. (id. 5820594)

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs Agravo de Instrumento alegando que todos os entes federativos possuem o dever de fiscalizar as matérias ambientais, e que restou fartamente demonstrada a poluição ambiental no caso, e que já ocorreu reiteradas vezes pela empresa Autora da ação. Requerendo a concessão de liminar para aplicação de efeito suspensivo à decisão do Juiz de primeiro grau.

Em decisão interlocutória proferida por esta. Relatora, houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo. (id. 6202462).

Contra esta decisão, a empresa autora interpôs o presente Agravo Interno alegando que o Município não preenche os requisitos para que seja concedido a tutela recursal, argumentando que o risco maior é para empresa que terá que dispor de grande parte do seu orçamento financeiro para pagar a multa imposta pelo Auto de Infração nº 016/2013, em decorrência do dano ambiental, alega ainda, que não há razões para a manutenção da multa, em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo. Requerendo o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id. 6545860).

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o município alega que todos os entes da federação possuem competência para fiscalizar matérias ambientais, estando demonstrado nos autos os danos ambientais causados pela empresa.

O recurso de Agravo Interno foi conhecido e não provido.

Não satisfeito, IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A opôs o atual recurso de Embargos de Declaração, alegando que o Acórdão ID. 10382704 proferido foi omisso em sua fundamentação.

O Embargado apresentou contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO de fundamentação no Acórdão proferido pela 1ª Turma De Direito Público.

Diante da análise dos autos, verifico que não há

omissão, logo que, o Acórdão ID.

10382704, não apresenta omissão

em seus elementos de forma alguma,

foi utilizado expressamente como fonte

a CF/88 e também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça que carrega consigo súmula e Tema de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça Vejamos o que o Acórdão de forma explícita diz:

(...)

Neste sentido, observa-se nos autos a existência de documentos que demonstram o amplo dano ambiental causado pela empresa poluidora, tais como: relatório de fiscalização ambiental (id. 5820609, fl. 89) e registros fotográficos (id. 5820609, fl. 92), que demonstram que o produto químico contaminou não só a água do igarapé Curuperé, mas também o solo e a vegetação em torno dele, o que causa um prejuízo coletivo para toda a população que vive em torno do igarapé e que dependem dele para auxiliar em seu sustento, bem como prejudica os animais que habitam a região. Ademais, no que tange a alegação referente a suspensão da multa em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, entendo que não merece prosperar, pois a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas tão somente regulariza a situação fiscal do executado. De acordo com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARADO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO, DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II DO CTN E DA SÚMULA N° 112 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3. Na hipótese, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4. Requisitos legais não demonstrados pela agravante necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifado) (TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, processo nº 0805458-03.2020.8.14.0000, julgamento: 09/05/2022)

(...)

Portanto, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda e protelar o máximo possivel a celeridade processual
,embora o
recorrente

alegue que o recurso não está sendo utilizado para esse fim, pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/09/2023